Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Receptação. Prova. Desclassificação para a modalidade culposa. Dolo. Pena de multa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 - A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - aparelho celular adquirido sem nota fiscal ou recibo, de pessoa desconhecida, pela internet, fora de estabelecimento comercial.
3 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
4 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário-mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
5 - Apelação não provida.